Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014748-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA BS S.A
RECORRIDA: JOICE WOLF SCHOL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CONSTRUTORA BS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da primeira CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 27170473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E QUE IMPÕE ENCARGOS FINANCEIROS EXCESSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM ESTÁGIO AVANÇADO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR REDIMENSIONADOS - AGRAVO PROVIDO. 1. Na recuperação judicial, o administrador judicial, auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação, que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado deve ser fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1o, da Lei Federal n. 11.101/2005. (N.U 1014748-76.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 03/12/2019)”.
Os Embargos de Declaração Ids 28420969 e 41694476 foram rejeitados conforme acórdão nos Ids 27159493 e 51259485.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; ao argumento de que o acórdão recorrido: “ (...)constou apenas que seria deduzido o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados mensalmente, sem se pronunciar em relação aos outros valores já desembolsados pela recorrente, razão pela qual era necessário a complementação na parte final para que não gerasse dúvidas ou discussões futuras quanto ao verdadeiro sentido do r. acórdão, ensejando na interposição dos embargos de declaração”.
Assevera que: “(...) ao constar somente a dedução dos valores fixados mensalmente de R$10.000,00 (dez mil reais), faltou ao acórdão, logicamente, o enfrentamento de dois pontos nodais da insurgência, que foi invocado por aclaratórios em duas oportunidades: 1) a dedução do montante de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil), referente ao período de novembro/2011 a julho /2018 em favor do substituído Administrador Judicial; 2) a dedução do montante já pagos em favor da recorrida desde sua nomeação até a data da liminar que fixou os R$10.000,00 (dez mil reais) mensalmente.”
Afirma que: “o egrégio Tribunal de origem a suprir a omissão relatada para realizar o devido enfrentamento da questão referente aos descontos dos valores desembolsados em favor do substituído Administrador Judicial e dos valores pagos em favor da recorrida desde a sua nomeação, eis que a manutenção do acórdão recorrido dá sentido diverso ao real provimento do recurso”. (ID 54127451).
Recurso tempestivo (ID 54678467).
Contrarrazões conforme ID 57053475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; ao argumento de que o acórdão recorrido: “ (...)constou apenas que seria deduzido o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados mensalmente, sem se pronunciar em relação aos outros valores já desembolsados pela recorrente, razão pela qual era necessário a complementação na parte final para que não gerasse dúvidas ou discussões futuras quanto ao verdadeiro sentido do r. acórdão, ensejando na interposição dos embargos de declaração”.
Assevera que: “(...) ao constar somente a dedução dos valores fixados mensalmente de R$10.000,00 (dez mil reais), faltou ao acórdão, logicamente, o enfrentamento de dois pontos nodais da insurgência, que foi invocado por aclaratórios em duas oportunidades: 1) a dedução do montante de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil), referente ao período de novembro/2011 a julho /2018 em favor do substituído Administrador Judicial; 2) a dedução do montante já pagos em favor da recorrida desde sua nomeação até a data da liminar que fixou os R$10.000,00 (dez mil reais) mensalmente.”
Afirma que: “o egrégio Tribunal de origem a suprir a omissão relatada para realizar o devido enfrentamento da questão referente aos descontos dos valores desembolsados em favor do substituído Administrador Judicial e dos valores pagos em favor da recorrida desde a sua nomeação, eis que a manutenção do acórdão recorrido dá sentido diverso ao real provimento do recurso”. (ID 54127451).
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (IDs 27170473, 27159493 e 51259485):
“A Lei no 11.101/2005 dispõe que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24, caput, e § 1o); como se vê, além de impor limite à remuneração do administrador judicial, a legislação vigente encarregou a sua fixação ao magistrado segundo critérios legais a serem rigidamente obedecidos. Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina o seguinte: “A remuneração do administrador judicial será paga pela empresária em processo de recuperação, segundo os parâmetros fixados pelo juiz e observado o limite máximo da lei: 5% do passivo, sujeito à recuperação judicial. Claro que na definição da remuneração, o juiz deve levar em conta principalmente a extensão das atribuições cometidas” (Curso de Direito Comercial, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2.005, v. 3, p. 401) Na hipótese, a agravante sustenta que a remuneração da administradora judicial fixada no percentual 2%, corresponde a R$ 1.9000.000,00, quantia superior à destinada para pagamento de todos os credores trabalhistas, não havendo motivos para se fixar valor tão elevado. Trata-se de recuperação judicial complexa, envolvendo numerosos credores, todos com pretensões diferentes, fato que enseja, via de regra, manifestação da i. administradora judicial, que, inegavelmente, suporta carga laboral considerável e, por óbvio, deve ser remunerada de maneira digna e condizente; no entanto, é necessário considerar que, muito embora ainda pendentes diversos incidentes e também a elaboração de novo quadro geral de credores, referida carga laboral foi consideravelmente aliviada pelo avançado estágio em que o feito recuperacional se encontra, já em vias de finalização da recuperação e pela contratação de profissional capacitado para auxiliá-la em seu múnus. Não se desconhece que os fundamentos pelos quais a administradora judicial requereu majoração de sua remuneração são relevantes, mas, igualmente relevantes são os fundamentos recursais devotados ao convencimento sobre a desnecessidade da medida, já que o trabalho da administradora judicial deve ser dignamente remunerado, mas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, as circunstâncias do caso concreto justificam a redução do valor arbitrado; sobretudo porque, o passivo da empresa recuperanda é de R$ 100.651.045,34, e, se aplicado o percentual de 2% fixado pelo MM. Juiz, a remuneração da Administradora Judicial alcançará o valor de R$ 1.9000.000,00, montante ao meu sentir incompatível com o estágio avançado da recuperação judicial, portanto, a redução pleiteada deve ser concedida. Assim, considerando as peculiaridades do caso em análise, admito que, o mais adequado é conferir ligeira majoração remuneratória, mas, em patamar inferior ao arbitrado pela r. decisão agravada, razão pela qual, fixo o percentual de 1%, em relação ao passivo da recuperanda, deduzindo-se, mensalmente desse montante, o valor de R$ 10.000,00 a título de verba honorária devida à administradora judicial nomeada. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reduzir a remuneração do administrador judicial, fixando-a no percentual de 1% em relação ao passivo das empresas em recuperação judicial, deduzindo-se desse montante, mensalmente, a importância de R$ 10.000,00.
(...). Consta dos autos que Samuel Franco Dalia Júnior, foi nomeado na função de administrador judicial da empresa recuperanda/embargante em novembro/2011, permanecendo até julho/2018, quando, então, foi substituído por Joice Wolf Schol. Nas hipóteses em que ocorre a substituição do administrador e não sua destituição do cargo, o juiz fixa a remuneração levando em conta a porcentagem do trabalho efetivamente realizado (LRFE, art. 24, §3o), até mesmo porque, a remuneração do administrador judicial tem cunho alimentar e, portanto, não se justifica que esses profissionais trabalhem, muitas vezes por meses e anos a fio, sem receber qualquer retribuição pecuniária. É bom que fique claro que há uma grande diferença entre substituição e destituição. Esta última é medida punitiva, aplicada ao administrador judicial que agiu de forma irresponsável; desempenhou de forma insatisfatória as suas funções; descumpriu a obrigação de prestar contas da sua administração ao final do processo de falência, ou, se as prestou, mas as suas contas são desaprovadas (LRFE, art. 31); caso o administrador seja destituído, estará sujeito a sanções, perdendo, inclusive, o direito à remuneração (LRFE, art. 23, §4o). Quando ocorre a substituição do administrador, pelos motivos que a autorizam (LRFE, art. 23, §4o), por ser considerada medida corriqueira, o administrador nomeado (em substituição), receberá uma remuneração que consista em contraprestação digna, levando em consideração o trabalho que ainda será realizado. Assim, a tese recursal se afigura absolutamente inócua, para não se dizer absurda, pois, pretende deduzir do montante pago ao antigo administrador, os valores referentes à remuneração que a nova administradora judicial receberá; deste modo, mantenho a remuneração da administradora no percentual de 1% em relação ao passivo das empresas em recuperação judicial, deduzindo-se desse montante, mensalmente, a importância de R$ 10.000,00. O acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal. Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (...).
Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos .
(...). Lamentável a insistência da embargante em dizer que há omissão a ser sanada no aresto embargado, sobretudo quando não demonstra eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão; ao contrário, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria amplamente analisada e decidida, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios. O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas e, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a questão referente a remuneração da administradora judicial: A embargante diz que a parte dispositiva do acórdão deve ser complementada, “para que conste expressamente o provimento do recurso para reduzir a remuneração do administrador judicial, fixando -a no percentual de 1% em relação ao passivo da empresa em recuperação judicial, deduzindo -se desse montante a importância já paga ao antigo administrador judicial que atuou no feito no período de novembro/2011 a julho de 2018, os valores pagos em favor da nova administradora judicial a partir de sua nomeação (agosto de 2018) e o montante de R$10.000,00, fixados mensalmente”, ou seja, em resumo, a embargante pretende nada pagar à administradora judicial nomeada em substituição ao anterior. Consta dos autos que Samuel Franco Dalia Júnior, foi nomeado na função de administrador judicial da empresa recuperanda/embargante em novembro/2011, permanecendo até julho/2018, quando, então, foi substituído por Joice Wolf Schol. Nas hipóteses em que ocorre a substituição do administrador e não sua destituição do cargo, o juiz fixa a remuneração levando em conta a porcentagem do trabalho efetivamente realizado (LRFE, art. 24, §3o), até mesmo porque, a remuneração do administrador judicial tem cunho alimentar e, portanto, não se justifica que esses profissionais trabalhem, muitas vezes por meses e anos a fio, sem receber qualquer retribuição pecuniária. É bom que fique claro que há uma grande diferença entre substituição e destituição. Esta última é medida punitiva, aplicada ao administrador judicial que agiu de forma irresponsável; desempenhou de forma insatisfatória as suas funções; descumpriu a obrigação de prestar contas da sua administração ao final do processo de falência, ou, se as prestou, mas as suas contas são desaprovadas (LRFE, art. 31); caso o administrador seja destituído, estará sujeito a sanções, perdendo, inclusive, o direito à remuneração (LRFE, art. 23, §4o). Quando ocorre a substituição do administrador, pelos motivos que a autorizam (LRFE, art. 23, §4o), por ser considerada medida corriqueira, o administrador nomeado (em substituição), receberá uma remuneração que consista em contraprestação digna, levando em consideração o trabalho que ainda será realizado. Assim, a tese recursal se afigura absolutamente inócua, para não se dizer absurda, pois, pretende deduzir do montante pago ao antigo administrador, os valores referentes à remuneração que a nova administradora judicial receberá; deste modo, mantenho a remuneração da administradora no percentual de 1% em relação ao passivo das empresas em recuperação judicial, deduzindo-se desse montante, mensalmente, a importância de R$ 10.000,00 (cf. ID 36411956). Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
(...). Diante do exposto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório da embargante, rejeito os aclaratórios e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o). (g.n.).
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x